Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recebo a petição do agravante (ID 35345294) como pedido incidental de antecipação da tutela recursal. Diante da ausência de pedido liminar de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal, despachei para que fosse possibilitada apresentação de contrarrazões pelos agravados (ID 34866464). Vieram os autos conclusos para exame da petição incidental. É o relatório necessário para tanto. DECIDO. Pois bem, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil , o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão envolve análise sobre o pedido realizado pelo agravante na origem, que foi indeferido pelo juiz a quo, para que os agravados realizem os reparos necessários para fazer cessar o vazamento no teto da sobreloja, de forma a propiciar a desinterdição do local para a produção e liberação da vigilância sanitária. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença de ambos os requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar de antecipação da tutela recursal. Quanto a probabilidade do direito, o documento de ID 119964040 dos autos de origem, lavrado pela Vigilância Sanitária, comprova que o estabelecimento comercial do agravante foi interditado em razão do “extravasamento de água na área proveniente da tubulação de esgoto do edifício, o que provocou a queda do forro do teto no ambiente". Assim, uma vez que deram causa a situação vivenciada pelo agravante, cabe aos agravados, na medida de suas responsabilidades, promoverem os reparos necessários para impedir a continuidade da infiltração no teto da sobreloja do agravante. Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS. INFILTRAÇÃO. VAZAMENTO. JUÍZO DE PROBABILIDADE E PERIGO DE DANO CARACTERIZADOS. TEORIA RISCO/PROVEITO. APLICAÇÃO. 1. O condomínio residencial tem a obrigação de manter a estrutura do prédio apta para uso, bem como consertá-la quando apresentar problemas que dificultam, impeçam ou comprometam seu uso ou sua segurança. 2. Se os danos de infiltração, vazamento, gotejamento, mofo, cerâmica e móveis estragados pela umidade e pela queda de água causados no apartamento de morador do condomínio foram ocasionados por problemas estruturais ou de falha na parte comum do edifício, tem-se configurada a probabilidade do direito, de modo que o condomínio tem a obrigação de fazer os reparos necessários na área comum do imóvel, bem como na área privativa da unidade do morador prejudicado. 3. Presente a urgência na análise do pedido da demanda quando a unidade em que a moradora e sua família vivem, aparentemente, encontra-se insalubre, com perigos reais de quedas, choques e curtos-circuitos elétricos. 4. Presentes juízo de probabilidade do direito invocado e perigo de dano, o condomínio deve proceder a reparação da infiltração e do gotejamento na unidade residencial atingida, em prazo razoável, sendo certo que, com base na teoria do risco/proveito, se ao longo da instrução processual dos autos originários ficar comprovado que o condomínio não é responsável pelos danos causados ao imóvel, este tem meios disponíveis para reaver os gastos com os reparos realizados, caso se consagre vencedor na demanda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1363753, 07163658720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Quanto ao perigo de dano, resta evidente sua presença, uma vez que o estabelecimento comercial do agravante foi interditado em razão da infiltração, o que vem impedindo o livre exercício de sua atividade profissional. Ante o exposto, DEFIRO pedido incidental de antecipação da tutela recursal, para determinar que os agravados realizem os reparos necessários para fazer cessar o vazamento no teto da sobreloja do agravante. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Preclusa a presente decisão e escoado o prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.